Tribunal: TJMT
Processo: 1002099-20.2025.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002099-20.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Assistência à Saúde, Oncológico, Urgência, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOACIR JOSE DA SILVA - CPF: 458.900.131-49 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Dra. Jaqueline Cherulli (Relatora):dou provimento. Dr. Walter Pereira de Souza (1º vogal):Acompanho a relatora. Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (2º vogal): Pelo princípio da colegialidade, acompanho POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1002099-20.2025.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º
1002099-20.2025.8.11.9005

Agravante:
Joacir José da Silva
.

Agravados:
Estado de Mato Grosso e Município de Sinop-MT
.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO MÉDICA ESPECIALIZADA. INEFICÁCIA DE TERAPIA ANTERIOR E AUSÊNCIA DE ALTERNATIVA NA REDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, que indeferiu o fornecimento de medicamento pleiteado por paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se estão presentes probabilidade do direito e perigo de dano para concessão de tutela de urgência destinada ao fornecimento de medicamento prescrito, não incorporado às listas oficiais do Sistema Único de Saúde; (ii) estabelecer se a obrigação de fornecimento pode ser imposta solidariamente aos entes públicos demandados, com direcionamento prioritário do cumprimento ao ente estadual em razão do custo do medicamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relatório médico descreve quadro clínico grave e progressivo, indicando o fármaco requerido como nova abordagem após insucesso de esquema anterior.

4.

O parecer do Núcleo de Apoio Técnico não aponta terapias alternativas disponíveis no Sistema Único de Saúde aptas a substituir o medicamento prescrito para as particularidades do caso concreto.

5.

A hipossuficiência financeira do agravante e o custo do tratamento evidenciam a impossibilidade de custeio particular, configurando risco de interrupção ou não início do tratamento.

6.

A probabilidade do direito decorre da prescrição por médico especialista e da demonstração de falha do tratamento já realizado, enquanto o perigo de dano resulta da possibilidade concreta de agravamento da doença pela demora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição médica especializada, aliada à comprovação de urgência e de falha terapêutica anterior, evidencia probabilidade do direito e perigo de dano para fins de fornecimento de medicamento necessário ao tratamento, ainda que não incorporado às listas do Sistema Único de Saúde.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigos 6º e 196; Lei n.º 8.080/1990, artigo 7º; Código de Processo Civil, artigo 536 e parágrafos; Código de Processo Civil, artigo 139, inciso IV; Código de Processo Civil, artigo 297.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.657.156; TJMT, AI 1009920-66.2021.8.11.0000, Rel. Juíza Lucia Peruffo, j. 22/03/2022; TJMT, AI 1000599-07.2021.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 19/04/2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1002099-20.2025.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º
1002099-20.2025.8.11.9005

Agravante:
Joacir José da Silva
.

Agravados:
Estado de Mato Grosso e Município de Sinop-MT
.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento de
Joacir José da Silva.

Ação:
de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública-MT.

Decisão agravada
(processo n.º 1022592-22.2025.8.11.0015 -Id. 205871254): indeferiu a tutela de urgência, por considerar ausentes os requisitos essenciais para a concessão da medida.

Agravo de Instrumento:
pugna pela reforma da decisão recorrida, a fim de que os agravados sejam compelidos a fornecer à parte agravante o medicamento ‘AZACITIDINA’.

Decisão - Liminar (
Id.
338506852
)
: deferiu o pedido liminar pleiteado.

Contrarrazões
do Estado de Mato Grosso
(Id.
339540878):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela parte agravante.

Sem Informações do Juízo
.

Parecer Ministério Público (Id.

348970389
):
manifesta-se pelo provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1002099-20.2025.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º
1002099-20.2025.8.11.9005

Agravante:
Joacir José da Silva
.

Agravados:
Estado de Mato Grosso e Município de Sinop-MT
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Joacir José da Silva em face da decisão interlocutória proferida nos autos n.º 1022592-22.2025.8.11.0015, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública-MT, com objetivo de compelir os agravados a lhe fornecer o medicamento ‘‘AZACITIDINA’’ para assegurar o tratamento adequado ao paciente.

O agravante, atualmente com 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, relata que é portador de “SÍNDROME MIELODISPLÁSICA (CID D46.9)”, necessitando fazer o uso do medicamento ‘‘AZACITIDINA’, conforme prescrição do médico especialista.

Sustenta que, ao requerer na instância primeira, o pedido de tutela de urgência foi indeferido, calcado no parecer do NAT, que concluiu pela ausência de urgência no tratamento, além do fármaco não ser fornecido pelo SUS e não ter sido comprovada a ineficácia dos medicamentos constantes do Sistema Único de Saúde.

O agravante pugna pela reforma da decisão agravada, ao argumento de que comprovou a impossibilidade de utilização dos demais medicamentos existentes para a sua patologia.

Assevera que a decisão combatida, ao acatar integralmente o parecer do
Núcleo de Apoio Técnico,
desconsidera as prescrições feitas pelo médico do paciente e coloca o mencionado parecer em posição técnica privilegiada em relação ao relatório do médico especialista que trata do caso concreto.

Pois bem.
Respeitado o entendimento do magistrado prolator da decisão agravada, da
análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, conclui-se que os argumentos trazidos pela parte agravante são passíveis de acolhimento.

Do exame do processo de origem, observa-se que o relatório médico juntado no Id. 203406634, descreve de forma pormenorizada o tratamento já realizado pelo autor agravado e a necessidade do medicamento pleiteado. Confira-se:

“RELATORIO MÉDICO

PACIENTE JOACIR JOSE DASILVA, 55 ANOS, PORTADOR DE SINDROME MIELODISPLÁSICA DEVIDO EXCESSO DE BLASTOS, COM CARIOTIPO INDICANDO TRISSOMIA DO 8. PREVIAMENTE TRATADO COM ESQUEMA ARAC SC C1 EM 12/03/2025 E C2 EM 22/04/2025, POREM SEM RESPOSTA EFETIVA EM REAVALIAÇÃO REALIZADA POR HEMATOLOGISTA (EM ANEXO), SENDO ENTÃO SOLICITADA A MEDICAÇÃO AZACITIDINA PARA PROVER TRATAMENTO. É NECESSÁRIO INFORMAR QUE A CONDIÇÃO PATOLÓGICA ATUAL DO PACIENTE DEMANDA RAPIDEZ NO TRATAMENTO DEVIDO A EVOLUÇÃO RÁPIDA DA DOENÇA, AUMENTANDO OS RISCOS DE FALHA DO TRATAMENTO EM CASO DE NÃO UTILIZAÇÃO DA MEDICAÇÃO SOLICITADA. QUADRO ATUAL DO PACIENTE: REGULAR ESTADO GERAL, LUCIDO E ORIENTADO, AR AMBIENTE, DEAMBULANDO SEM AUXILIO, EXAMES LABORATORIAIS INDICANDO ANEMIA, LEUCOPENIA E PLAQUETOPENIA GRAVE, REALIZANDO TRANSFUSÕES SANGUÍNEAS SEMANAIS PARA MANTER ESTABILIDADE, POREM COM PIORA PROGRESSIVA DO QUADRO CLINICO, EMAGRECIMENTO IMPORTANTE COM INAPETÊNCIA, HIPOTENSÃO FREQUENTE, FRAQUEZA GENERALIZADA E IMPOSSIBILIDADE DE DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES HABITUAIS E COTIDIANAS. IMPLICANDO NA PIORA DO CIRCULO FAMILIAR.

CID 10: SÍNDROME MIELODISPLASICA D46.9

MEDICAÇÃO SOLICITADA: AZACITIDINA

MOTIVO DA SOLICITAÇÃO: FALHA DO TRATAMENTO INICIAL, NECESSIDADE DE NOVA ABORDAGEM TERAPICA COM AZACITIDINA”.

Verifica-se no processo principal que, diante do quadro clínico da agravante, é imprescindível que ela utilize o medicamento em questão, em caráter de urgência.

Além disso, o parecer do NAT não indica a existência de terapias disponíveis no SUS para eventual substituição do fármaco.

Ademais, constata-se nos autos que o autor agravante não possui recursos financeiros para arcar com as despesas do tratamento e que houve solicitação prévia no Sistema Único de Saúde (SUS), entretanto, obteve a resposta de que os insumos solicitados não integram nenhuma lista oficial de medicamentos e/ou insumos (Componente Básico, Estratégico e Especializado) da Assistência Farmacêutica dispensados pelo SUS, no âmbito do Estado de Mato Grosso e no Município de Sinop-MT.

Pelo relatório médico já citado em linhas anteriores, constata-se que as terapias oferecidas pelo SUS mostraram-se ineficazes, diante das particularidades do quadro clínico do autor agravante.

Assim, demonstrada a probabilidade do direito, diante da atual necessidade do agravante, atestada por médico especialista.

Outrossim, o perigo da demora decorre da possibilidade de levar à piora do quadro clínico do paciente.

Logo, da análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, conclui-se que os argumentos trazidos pela parte agravante não são passíveis de acolhimento.

Registre-se que a saúde é direito social insculpido no artigo 6º da Constituição Federal, garantido a todos e dever dos entes federados, como dispõe o artigo 196 da Constituição Federal:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Pondere-se, ainda, que as demandas relacionadas à saúde não se restringem a pedidos de medicamentos ou procedimentos cirúrgicos, abrangendo demandas que visam à redução do risco de doença e de outros agravamentos, sem prejuízo do acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Desta forma, a obrigação de fornecimento do medicamento pleiteado se mostra justificável, tendo em vista que é imprescindível para a melhora do quadro clínico do agravante.

Sobre a matéria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – NEGATIVA DOS ENTES PÚBLICOS – LIMINAR DEFERIDA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – TESE DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO – TESE DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – PROMOÇÃO DA SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À SAÚDE QUE SE SOBREPÕE A INTERESSES FINANCEIROS – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-MT 10099206620218110000 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 22/03/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/03/2022).”

No caso vertente, o objetivo imediato do pedido da parte agravante é a garantia da prestação de serviços de saúde, qual seja, ao fornecimento de tratamento específico, para restabelecer a sua saúde, conforme o relatório médico que instrui o feito principal e atesta a sua necessidade, guardando, assim, perfeita sintonia com o dever insculpido no artigo 196 da CRF e artigo 7º da Lei n.º 8.080/90, que elegeu o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo, por isso, receber do gestor incondicional e irrestrita atenção.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO – DÉFICIT DE ATENÇÃO E TRANSTORNO DE ANSIEDADE (TDHA) – FÁRMACO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS – PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS FIXADOS PELO RESP 1.657.156 - OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE –- PROVIMENTO. O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão. Uma vez presentes os requisitos fixados por ocasião do julgamento do Recurso Repetitivo ( REsp 1.657.156), pela Primeira Seção, do Superior Tribunal de Justiça, constitui-se obrigação do Poder Público a dispensação do medicamento, mesmo que não incorporado em atos normativos do SUS.(TJ-MT 10005990720218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 19/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/05/2021)”

À vista do exposto, verifica-se a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito da parte agravante e o perigo de dano iminente, salientando que não há indicativos de ilegalidade, motivo pelo qual deve ser assegurado o fornecimento do tratamento necessário.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, ratificando a liminar proferida, para
reformar a decisão recorrida e determinar que os entes públicos agravados forneçam ao agravante o medicamento ‘‘AZACITIDINA’, conforme prescrição médica, no prazo de 15 (quinze) dias, de forma contínua, enquanto perdurar o tratamento, devendo a parte agravante providenciar relatório médico periodicamente (a cada 6 meses) para justificar a continuidade do tratamento.

Consigne-se que, embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para fornecerem a consulta pleiteada, determino que o cumprimento da obrigação seja direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de medicamento de médio/alto custo
.

Caso os agravados não cumpram a ordem judicial, determina-se, desde já, que sejam adotadas outras providências para a efetivação da tutela específica, dentre aquelas previstas no artigo 536 e parágrafos do Código de Processo Civil, ou outras que se fizerem necessárias (artigo 139, IV, c/c artigo 297 e parágrafo, todos do NCPC), especialmente autorização para atendimento por fornecedor particular e o necessário bloqueio de numerário da conta do tesouro, em quantia suficiente para o pagamento das despesas.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Pelo princípio da colegialidade, acompanho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026